Tribunal: TJBA
Processo: 0002194-56.2008.8.05.0105
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0002194-56.2008.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HENRIQUE BARRETO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por inércia da parte exequente, mesmo após sucessivas intimações pessoais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se as intimações realizadas por meio do portal eletrônico judicial são válidas como intimações pessoais à Fazenda Pública e, em caso positivo, se a ausência de manifestação no prazo legal configura abandono da causa apto a justificar a extinção do feito. III. Razões de decidir O Estado da Bahia foi regularmente intimado, por diversas vezes, via portal eletrônico, com natureza de intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º, para dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação eletrônica é válida e pessoal, inclusive para a Fazenda Pública, e que a inércia posterior autoriza a extinção do feito por abandono. A manifestação intempestiva do exequente não afasta a caracterização do abandono, pois não tem o condão de sanar a falta processual após o decurso do prazo legal. A primazia da solução de mérito e o princípio da cooperação não justificam a perpetuação de processos nos quais a parte não demonstra interesse na sua condução. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002194-56.2008.8.05.0105, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HENRIQUE BARRETO SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)